Tribunal: STF
Processo: RE 1581326
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ENTRADA FORÇADA. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso para reconhecer a contrariedade ao Tema 280 da repercussão geral e validar busca pessoal e residencial por agentes públicos.

    2. Os recorrentes buscam a reforma da decisão agravada, sustentando a invalidade da busca pessoal e residencial realizada sem a presença de fundadas razões que a justificassem. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao reconhecer a validade da busca pessoal e residencial realizada sem mandado judicial, está em consonância com a tese fixada no Tema 280 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. A decisão monocrática atacada está em conformidade com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral, segundo a qual a revista pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial são lícitas apenas quando amparadas em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 

    5. O agravo regimental não aduz argumentos capazes de afastar as razões já expendidas na decisão agravada, configurando-se em mera reiteração de fundamentos já analisados. 

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme precedentes citados, reitera a aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 280 RG. 

    IV. DISPOSITIVO E TESE 

    7. Agravo regimental desprovido.